Tribunal: TJBA
Processo: 8006203-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006203-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUIS CARLOS SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). IMPUGNAÇÃO DO ESTADO. TESE DE INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, rejeitou a Impugnação apresentada pelo ente estatal e determinou a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 31,18%, nos proventos do agravado, servidor público aposentado do magistério. O título executivo judicial tem origem no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, que reconheceu o caráter geral da referida gratificação e o direito à sua extensão aos inativos e pensionistas com paridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central a ser dirimida consiste em verificar a possibilidade de reexame, em fase de cumprimento de sentença, das teses defensivas apresentadas pelo Estado da Bahia, notadamente a alegação de inexigibilidade da obrigação em razão da suposta absorção da GEAC pelo regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012, ou se tais matérias já se encontram acobertadas pelo manto da coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Impugnação ao Cumprimento de Sentença, disciplinada no artigo 535 do Código de Processo Civil, constitui o meio de defesa do executado, cujas matérias arguíveis são expressamente delimitadas, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado. A finalidade da fase executiva é dar efetividade ao comando judicial, e não reabrir o debate sobre o direito já certificado.

4. A principal tese do agravante — a de que a implementação da GEAC configuraria
bis in idem
por incompatibilidade com o regime de subsídio — foi o argumento central rechaçado no mérito do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, que serve de título executivo a esta demanda.

5. O referido acórdão foi explícito ao consignar que: “
Não há, assim, que se falar em bis in idem ou incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio instituído pelo referido diploma legal, como impedimento ao reconhecimento da pretensão mandamental”
. Tal questão, portanto, foi diretamente analisada e decidida, estando protegida pela autoridade da coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, o que torna sua rediscussão em sede de impugnação uma afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

6. A tentativa de suscitar novamente a mesma matéria de defesa, sob a mesma ou nova roupagem, na fase de cumprimento, encontra óbice intransponível na preclusão consumativa. Todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto na fase de conhecimento, ou que foram opostas e rejeitadas, consideram-se repelidas pela decisão de mérito transitada em julgado, conforme dispõe o artigo 508 do CPC.

7. As demais questões processuais levantadas pelo agravante, como a necessidade de procuração atualizada ou a adequação do valor da causa, foram corretamente afastadas pelo juízo de primeiro grau, pois não possuem o condão de infirmar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo judicial coletivo, cuja força impositiva decorre diretamente do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8006203-16.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como agravado,
LUÍS CARLOS SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)